Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720520-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVALDO GOMES DA SILVA, LEONARDO MARTINS DANTAS GOMES RÉU ESPÓLIO DE: MARLY PEREIRA MARTINS GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADIVALDO GOMES DA SILVA e LEONARDO MARTINS DANTAS GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário proposto em face do falecimento de MARLY PEREIRA MARTINS GOMES (Processo n.o 0737400-32.2023.8.07.0001), determinou que o inventariante deve trazer a avaliação dos bens doados com o valor do tempo da abertura da sucessão, no prazo de quinze dias, e que a dívida existente no valor de R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais) seja quitada pela empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ECOLOGICOS GAMELEIRA LTDA. Em decisão de ID n.o 72240898, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pela petição de ID n.o 72669146, EURICO JACY KOPP AULER, filho unilateral da de cujus, informa que o agravo de instrumento foi interposto por ADIVALDO GOMES DA SILVA e pelo herdeiro que recebeu as referidas doações, LEONARDO MARTINS DANTAS GOMES, sendo que a parte agravada ESPÓLIO DE MARLY PEREIRA MARTINS GOMES, encontra-se representada pelo próprio agravante ADIVALDO GOMES DA SILVA. Assim, ante o claro conflito de interesses entre os interesses pessoais do agravante e o interesse do espólio e dos demais herdeiros, requer a inclusão dos demais herdeiros no polo passivo do presente recurso. Dessa forma, tendo em vista que o objeto do presente recurso atinge direito dos demais herdeiros do espólio, intimem-se ADIVALDO HECTOR DA MATTA MACHADO MARTINS GOMES, ANA FLORA BAVARESCO GOMES, EURICO JACY KOPP AULER e JOSÉ LUIZ MARTINS MAIA para se habilitarem nos autos e apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador